Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702824-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO DE GODOI ARAUJO AGRAVADO: NV AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de João Ricardo de Godoi Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 147083665 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por NV Auto Mecânica Ltda., revogou a devolução de prazo para manifestação da parte executada nos autos e determinou a alienação de bem móvel penhorado. Em suas razões recursais (ID 43106335), o agravante suscita matéria de ordem pública concernente na suposta nulidade de citação no processo de origem, porquanto a viúva do de cujus teria sido citada em nome próprio, a despeito de não representar, à época, o espólio executado. Pleiteia, assim, o reconhecimento da nulidade de citação, com a restituição do prazo para defesa na fase de conhecimento da ação de cobrança. No mérito, argumenta não ter sido oportunizada ao devedor a alienação por iniciativa particular do bem móvel penhorado nos autos do processo de origem. Aduz ser indevida a determinação de alienação do bem constrito pela metade do preço da avaliação. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, com a restauração do prazo para defesa na fase de conhecimento da ação de cobrança. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para oportunizar a alienação do bem penhorado por iniciativa particular ou, subsidiariamente, que o leilão autorizado observe o valor integral da avaliação do bem. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível diante da não submissão da tese de nulidade de citação ao Juízo de origem. Quanto às teses de alienação do bem penhorado por iniciativa particular e respeito ao valor integral da avaliação do bem para o caso de alienação em leilão público, observa-se que, a despeito de a parte ter peticionado nos autos de origem nesse sentido (ID de origem 147939330), tais pedidos ainda não foram apreciados pelo Juízo de origem, diante da suspensão do andamento do feito em atendimento à decisão preferida por essa Relatoria que deferiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento n. 0742469-82.2022.8.07.0000, o que revela a ausência de interesse recursal da parte nesse específico ponto. O exame da tese de nulidade de citação apresentada pelo agravante em grau recursal, embora constitua matéria de ordem pública e, portanto, possa ser arguida a qualquer tempo, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento nesse aspecto. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. (...). (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, falece interesse recursal quanto à demanda de alienação do bem penhorado por iniciativa particular e respeito ao valor integral da avaliação do bem para o caso de alienação em leilão público, notadamente diante da ausência de apreciação e indeferimento desses pedidos pelo Juízo de origem. Nesse contexto, a presente insurgência recursal também não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É válido anotar, ademais, que a r. decisão agravada não dispôs sobre as matérias objeto da irresignação do agravante, o que também constitui afronta ao princípio da dialeticidade recursal e enseja, igualmente, o não conhecimento do recurso. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[2] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;